Tribunal: TJMT
Processo: 1049039-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049039-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DILCEU LUSITANI - CPF: 830.627.009-63 (APELADO), ANTONYO LEAL JUNIOR - CPF: 018.471.359-51 (ADVOGADO), GABRIEL BERNARDO ANTUNES DE LIRIO - CPF: 106.076.959-00 (ADVOGADO), DANIEL DE ANDRADE CASTANHO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS (RECORRIDO), CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DILCEU LUSITANI - CPF: 830.627.009-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONYO LEAL JUNIOR - CPF: 018.471.359-51 (ADVOGADO), GABRIEL BERNARDO ANTUNES DE LIRIO - CPF: 106.076.959-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA-RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 547 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO.

1 - Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, apenas com o fito de assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção prolongada torna-se meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário.

2 – Nos termos do enunciado sumular 323/STF, “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação n.o 1049039-71.2022.8.11.0041, concedeu a segurança
, nos seguintes termos (ID.

177784212):

“
I – Relatório

DILCEU LUSITANI
, qualificado na inicial, impetrou o presente remédio heroico contra ato dito ilegal atribuído ao
GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS e outro
, insurgindo-se contra o ato de apreensão de maquinário, discriminado no TAD no 1160959-3 de 22/12/2022.

Aduz, em síntese, que encontra-se estabelecido no Estado do Paraná e possui um C. Trator e uma carroceria Prancha, utilizadas para transporte de cargas.

Narra, que na data de 22/12/2022 ao ser para no Posto Fiscal Benedito de Souza Crbelino teve apreendido pelo fisco: a) C. TRATOR, marca/modelo MAN/TGX 29.480 6x4, cor BRANCA, chassi 9532AXAZ8KE900724, ano/modelo 2018/2019 e, b) uma carroceria PRANCHA, Renavam 01298247532, Chassi: 9 A9S3PM00NCFR3060, quais ambas são utilizadas para transporte de cargas, c) uma Plantadeira John Deere 1100-12 linhas, Chassi: 1CQ1113AANO140962, COR: Verde d) uma Plantadeira John Deere 1100-12 linhas, Chassi: 1CQ1113ANLNO140638, COR: Verde, e e) um trator Jon Deere, 7230J, Chassi: 1BM7230JANH007574, Cor: Verde, conforme nota fiscal n°. 254, sob a alegação dos bens estarem desacompanhados de notas fiscais idôneas.

Assevera que o motorista da empesa, apresentou o documento na forma de arquivo PDF em aplicativo de mensagem, porém o fisco não acolheu o documento.

Ato continuo, notadamente às 10h:30min. apresentou a nota de origem, na forma prevista na legislação pertinente, mas não foi aceito pelo
Fisco, que lavrou o TAD no.
1160959-3
, bem como reteve o maquinário, e seus insumos.

Liminar não analisada pelo Juiz plantonista, por entender que a liberação dos bens não era urgente (id. 106875198). Oposto embargos de declaração, que foram acolhidos pelo 2o magistrado plantonista, que por sua vez determinou o prosseguimento do
mandamus
em sede de plantão judicial, com a formação do contraditório (id. 106882208).

O impetrante requereu novamente a análise do pedido liminar (id. 106935571). Em decisão (id. 106940322), foi determinada a distribuição do processo após o término do plantão judiciário. – Oposto embargos de declaração pelo impetrante, o qual não foi acolhido (id. 106952821).

Novamente, o impetrante opôs ED.

Determinado a remessa dos autos ao MP, antes de analisar o pedido liminar (id 106975350).

Parecer Ministerial, manifestando-se pelo prosseguimento do feito independentemente do pronunciamento desta instituição.

Pedido liminar concedido (id 106993670). – Sem oposição.

Informações prestadas pela autoridade coatora alegou a legalidade do procedimento e requereu a denegação da ordem.

O processo veio concluso.

II – Fundamentação

A Constituição Federal em seu art. 5o, LXIX, preconiza,
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
”

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do
mandamus
, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, ação está restrita à verificação de (
i
) legalidade na conduta da autoridade impetrada que lavrou o
TAD no.
1160959-
, bem como reteve os maquinários
do impetrante
, sob o fundamento de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Entretanto, superada as fases processuais e inexistente fato capaz de infirmar a liminar, constata-se que a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado, por ocasião da decisão ID 106993670, nos seguintes termos:

(...)
Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a
presença concomitante
dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, acaso não seja liminarmente concedida.

Verifica-se, nesta sede de cognição sumária, a verossimilhança dos argumentos tecidos no presente
mandamus
, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois independente do motivo da apreensão, no caso, ausência de nota fiscal original, as mercadorias só podem permanecer retidas pelo tempo necessário para a lavratura do auto de infração e multa, após devem ser liberadas, pois o fisco possui os meios legais para a cobrança dos tributos que entende devido.

Ademais, no caso concreto, o impetrante demonstrou de forma satisfatória que além da carga apreendida, o motorista encontra-se impossibilitado de locomover-se até outra cidade, uma vez que a carga possui alto valor econômico, o que também demonstra a urgência da concessão da medida, a fim de evitar maiores prejuízos.

Com essas considerações,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
, para determinar a liberação das mercadorias apreendidas constantes do Termo de Apreensão e Depósito - TAD (ID 106870206), sem o condicionamento do pagamento da multa já aplicada.

Nestes termos, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elementos de convicção em sentido contrário daquele já delineado, eis que também não demonstrado se tratar de infração material de caráter continuado.

III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo
CONCEDE
a ordem pleiteada.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I c/ art. 490, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09).

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as baixas devidas.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”

Aduz a parte apelante, em síntese que,
“(...)c
om a devida vênia, a autuação foi correta. Excelência, perceba que, no caso, trata-se de infração material de trato sucessivo. Houve, conforme consta no Termo de Apreensão e Depósito já anexo aos autos, inconsistência entre o que ficou constatado na fiscalização in loco e a nota fiscal apresentada. Não se trata de um ato arbitrário e ilegal, pois a atitude do Fisco visa garantir o interesse público primário, mantendo o mercado devidamente regulado, pois, caso se permita que um determinado contribuinte realize a circulação de mercadorias com nota fiscal inidônea haverá quebra da livre concorrência, um dos princípios gerais da ordem econômica previsto expressamente no artigo 170, inciso IV da Constituição Federal”.

Afirma que,
“(...)
A apreensão da mercadoria foi realizada com base na legislação do Estado de Mato Grosso, tendo ela se dado de maneira completamente regular, não se aplicando, portanto, a Súmula 323 do STF ao presente caso, visto não se tratar de sanção política, mas sim um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante”.

Ressalta finalmente
“(...)Assim, resta patente a inexistência de direito líquido e certo da impetrante no presente caso vez que o lançamento tributário e a apreensão de mercadorias foram realizados com supedâneo em nosso ordenamento jurídico, especialmente a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Complementar Nacional n.o 87/1996, a Lei Estadual n.o 7.098/1998 e o Regulamento do ICMS”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
Ante a argumentação exposta, o Estado de Mato Grosso requer seja reformada a r. Sentença e a consequente denegação da segurança postulada, ante a ausência de direito líquido e certo da impetrante”.

Ausente as contrarrazões (ID. 177784216).

A Procuradoria-Geral de Justiça

“
recomenda o não provimento do recurso de apelação e, reexaminado oficialmente o conteúdo da sentença, a sua ratificação
”(
ID. 182612657).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação n.o 1049039-71.2022.8.11.0041, concedeu a segurança
(ID.

177784212).

E, do exame da questão posta, verifica-se do pedido inicial que “

“(...)O Impetrante, estabelecido no Estado do Paraná, possui um caminhão descrito e caracterizado como C. TRATOR, marca/modelo MAN/TGX 29.480 6x4, cor BRANCA, chassi 9532AXAZ8KE900724, ano/modelo 2018/2019 e, uma carroceria PRANCHA, Renavam 01298247532, Chassi: 9A9S3PM00NCFR3060, quais ambas são utilizadas para transporte de cargas.

Ocorre que no dia 22 de dezembro de 2022 havia um transporte de veículos agrícolas a ser feito ao Estado de Rondônia, à saber: a) uma Plantadeira John Deere 1100-12 linhas, Chassi: 1CQ1113AANO140962, COR: Verde b) uma Plantadeira John Deere 1100-12 linhas, Chassi: 1CQ1113ANLNO140638, COR: Verde c) um trator Jon Deere, 7230J, Chassi: 1BM7230JANH007574, Cor: Verde, conforme nota fiscal n°. 254, em anexo.

Necessário asseverar que o motorista/preposto do impetrante CARLOS BRUNO OLIVEIRA LEITÃO, estava carregando consigo a nota fiscal eletrônica n°. 260 e cópia da nota fiscal n°. 254.

O transporte ocorreu de forma prevista entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, entretanto, quando o motorista adentrou na divisa entre o Estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a autoridade Fiscal realizou uma abordagem, anuindo que não havia nota fiscal original do transporte.

FORA, SOMENTE, A CÓPIA DA NOTA FISCAL EMITIDA, tendo sido, esta NF, que acompanhou o veículo, até ser apreendido pelo Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, TAD em anexo.

E, quando da fiscalização, o motorista/preposto da empresa adquirente do caminhão, apresentou, ainda que na forma de arquivo PDF em aplicativo de mensagem, a Nota Fiscal de Produtor Rural emitida, para o transporte do veículo, encaminhada, quando da abordagem fiscal.

Porém, referido documento não foi acatado pelo Sr. Fiscal Autuante.

Ou seja, em síntese, verifica-se que o impetrante NÃO COMETEU NENHUM ILÍCITO TRIBUTÁRIO/FISCAL, vez que, descrito e caracterizado na Nota Fiscal no 254, emitida em 19/12/2022, TEVE SEU RECOLHIMENTO FISCAL/TRIBUTÁRIO, adimplido de forma integral, conforme faz prova em anexo.

Desta forma, no dia 22 de dezembro de 2022, às 10:30 min, foi apresentada a nota original de n°. 254, isto é, anterior ao início da fiscalização, como se pode constatar do termo (...)”

O juízo de primeiro grau ratificou a liminar deferida e concedeu a segurança para
“(...)
Nestes termos, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elementos de convicção em sentido contrário daquele já delineado, eis que também não demonstrado se tratar de infração material de caráter continuado.

III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo
CONCEDE
a ordem pleiteada. Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I c/ art. 490, do Código de Processo Civil (...)”
.

Com essas considerações, passo a apreciar as

insurgências recursais.

É cediço que a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual não pode ser admitida como forma de coação para pagamento de imposto, sob pena de ferir brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, principalmente, o de exercer regularmente sua atividade empresarial.

Por outro lado, é imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos e o recolhimento do Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias além do tempo suficiente para verificação da regularidade fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas e elementos indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da irregularidade cometida.

Ao reter por tempo superior àquele ato, transmuda-se a situação existente, tornando-se ilegal a conduta do Agente Público, posto que a ancoragem de bens repito, somente pode ser feita, para assegurar a prova material de eventual infração, sobrelevando mencionar que não cabe à Administração Pública Tributária, sob o pálio de se exigir o cumprimento de obrigações fiscais, impedir a atividade empresarial desempenhada pelo contribuinte, em franco descompasso com os princípios constitucionais da livre iniciativa, do direito de propriedade e do livre exercício profissional.

Nesse contexto, estando devidamente documentada a apreensão e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não subsistem, devendo o veículo, as notas fiscais e os produtos retidos serem liberados ao contribuinte.

In casu,
n
ota-se que a documentação fiscal referente ao maquinário transportado (anexos da petição inicial) foi efetivamente entregue à autoridade fiscal, ainda que, a princípio, ela tenha sido rechaçada em formato eletrônico
(ID. 177784660).

Ademais, em que pese a aparente legalidade da apreensão levada a efeito, é sabido, também, que esta é tolerada, tão somente, até que se colha a prova material do ilícito tributário constatado, após o que, deve a mercadoria ser imediatamente liberada, sob pena de tornar-se o ato ilegal.

Esse é o entendimento majoritário externado, não só por este Sodalício, mas, sobremodo pelo Supremo tribunal Federal que, inclusive, está sedimentado nas Súmulas no 323/STF e 547/STF, que basicamente, nos dão a orientação de que não pode a Fazenda Pública apreender mercadorias ou restringir atividade do contribuinte como meio coercitivo para pagamento de tributo ou multa.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia corte, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE DOCUMENTOS FISCAIS – RETENÇÃO DE MERCADORIAS POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRTIO PARA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGALIDADE – BENS ACOMPANHADOS DAS NOTAS FISCAIS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – PRETENSÃO DE AMPARO A FUTURAS APREENSÕES – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. O mandado de segurança não busca combater atos futuros e genéricos, mas apenas afastar a incidência de ilegalidade determinada. A inadimplência do ICMS enseja a retenção de mercadorias. Porém, essa retenção somente se justifica pelo tempo necessário à lavratura do auto, ou para assegurar a prova material da infração em caso de crime fiscal. (RAC. 28266/2011 – Terceira Câmara Cível – Relatora Desa Maria Erotides Kneip Baranjak – julgamento proferido em 08/12/2011)”.

Assim, ilustres pares, sem embargos de opiniões contrarias, compartilho do entendimento adotado pela maioria dos membros desse Sodalício, especialmente, pelos membros que compõem esta Câmara, no sentido de que, repito, a retenção de mercadorias pelo Fisco, somente é possível para que seja praticado o lançamento previsto do art. 142 do Código Tributário Nacional, após esse procedimento a apreensão de produtos configura autotuela proibida. Eventual garantia do crédito tributário, porque, não há duvidas de que, por força de lei, há que se fazer incidir a alíquota tributária sobre a diferença de alíquota interestadual, deve ser feita por meio de execução fiscal e penhora, ou mesmo de uma medida cautelar fiscal se presente os seus pressupostos, para obrigar o pagamento.

De tal modo, no caso concreto, entendo que o mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, proprietário do bem, injustificadamente apreendido é detentor do direito líquido e certo.

DO REEXAME NECESSÁRIO

O reexame necessário, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e encontra-se expressa no artigo 496, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ).

Portanto, o Reexame Necessário consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Da detida análise do feito, concluo que a sentença, já transcrita nesse voto, não merece reparos, consoante fundamentos também já apresentados
.

Por essa razão,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão proferida na instância de origem, ratificando-a em reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024